Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-30.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO. ADMINISTRADORA DO PLANO. LEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUESTÃO APRECIDA NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição em acórdão que deu provimento ao apelo para reconhecer a legitimidade passiva da embargante. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir contradição no julgado ao argumento de que, embora reconhece suas funções de administradora de plano de saúde, restou condenada por inadimplemento praticado pela operadora do plano de saúde.
2. Em que pese a alegação da embargante, o acórdão expôs de forma clara e inteligível que o CDC prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo (art. 34), motivo pelo qual reconheceu a legitimidade para figurar no polo passivo tanto a embargante, administradora do plano de saúde, quando da operadora do plano.
3. Nesta oportunidade, alegando existir contradição no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.